Tribunal: STF
Processo: Rcl 75822
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PREMIUM LAB DIAGNOSTICOS E ASSESSORIA LABORATORIAL LTDA. contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência e da impossibilidade de revolvimento de fatos e provas. 



    2. A parte embargante sustenta que “a r. decisão não analisou adequadamente o precedente firmado na Reclamação Constitucional nº 74.661, que tratou de caso análogo envolvendo empresa do mesmo grupo econômico da ora Embargante” (fl. 3, e-doc. 24).



    Afirma que “há omissão relevante na decisão ora embargada, uma vez que não houve a devida consideração ao precedente paradigmático da RCL 74.661, o que compromete a coerência e a segurança jurídica na aplicação do entendimento consolidado por esta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 24).



    Alega que “há contradição na fundamentação da decisão recorrida, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a possibilidade de terceirização ampla (inclusive na atividade-fim), admite que a Justiça do Trabalho possa requalificar a relação jurídica sem demonstrar, de forma expressa, a burla à legislação trabalhista, o que afronta o entendimento vinculante fixado por esta Corte” (fl. 4, 5, e-doc. 24).



    Requer a embargante “o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar os vícios citados” (fl. 5, e-doc. 24). 



    A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 30) que até o dia 25.03.2025, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 11.02.2025.



    É o relatório. Decido. 



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    5. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    6. Especificamente, quanto à alegação da parte embargante de que a decisão monocrática não observou o decidido na Reclamação Constitucional n. 74.661, na qual o STF teria cassado a decisão da Justiça do Trabalho, em observância ao decidido na ADPF n. 324, sem razão.



    Pretende a parte embargante dar efeito vinculante à decisão proferida em processo subjetivo, o que é incabível no presente caso, uma vez que a reclamação não é meio hábil para alcançar a uniformização da jurisprudência desta Corte. 



    7. No mais, o que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente